Tribunal: TJES
Processo: 5009459-40.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009459-40.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Amilton Correa de Carvalho e outros
RECORRIDO: WENDY FREITAS OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009459-40.2022.8.08.0011

RECORRENTE: AMILTON CORREA DE CARVALHO

RECORRIDO: WENDY FREITAS OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. RECORRENTE FORMULOU PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E O PEDIDO CONTRAPOSTO. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU EM PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

RELATÓRIO

Em síntese, o Recorrente interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença objurgada que julgou improcedentes tanto os pedidos contidos na petição inicial quanto no pedido contraposto.

O Recorrente apresentou pedido contraposto almejando a condenação da parte autora, nos seguintes termos:

1.3) SEJAM OS AUTORES CONDENADOS A RECONSTRUIR O MURO DERRUBADO DO LADO DIREITO DO IMÓVEL DO AUTOR, POIS CORRE RISCO DE DESABAR, PODENDO INCLUSIVE LEVAR ALGUÉM A ÓBITO ou causar mais danos materiais ao requerido.

2) SEJA OS AUTORES CONDENADOS EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO A INDENIZAR O REQUERIDO, EM DANOS MATERIAIS, NO VALOR DE R$ 7.152,20, (sete mil e cento e cinquenta e dois reais e vinte centavos), devendo ser atualizado e reajustado a data do pagamento.

3) SEJA OS AUTORES CONDENADOS EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO A INDENIZAR O REQUERIDO, EM DANOS MORAIS, EM VALOR NÃO INFERIOR A 10,000,00, (dez mil reais).

4) SEJAM CONFIRMADOS EM SENTENÇA DEFINITIVA OS PEDIDOS PRELIMINARES DEFERIDOS.

5) SEJAM OS AUTORES CONDENADOS A RETIRAR TODO O MURO, QUE COBRE AS JANELAS DOS QUARTOS DE AMILTOM, bem como, todos os entulhos decorrentes dele, sendo advertida a não reincidir sob pena de multa.

Assim, considerando a improcedência do pedido contraposto, o Recorrente almeja que a sentença seja alterada para acolher sua pretensão indenizatória e obrigação de fazer, como destacado anteriormente.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal. Desde já, entendo que não merece prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é regulamentada pelo Código Civil, entendo que incumbe a parte autora provar os fatos constitutivos do direito do autor, ao passo que ao réu, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo art. 373, inciso I e II do Código de Processo Civil.

O juízo “a quo” assim fundamentou sua decisão:

Ora, analisando os documentos e as afirmações tanto da autora, quanto do requerido, entendo que ambos os pedidos, inicial e contraposto devem ser julgados improcedentes.

Inegável que em ambos os casos, as edificações não respeitaram a distância determinada no art. 1.301 do CC/2002, pois não há corredor de ventilação na parte direita do imóvel da autora. Mesmo não havendo corredor de ventilação, as divisas podem coexistir em forma de paredes divisória ou parede-meia, ou seja, paredes coladas entre si, cada qual sendo responsável pela manutenção de sua parede-meia. Nesta situação, cada parte pode subir sua parede meia na vertical, sem problemas algum.

Não há direito adquirido da autora na questão de impedir o requerido construir a sua parede meia e consequentemente "tapar" a janela direita da parte autora, local que a mesma tinha visão para a garagem do requerido, conforme parágrafo único do art. 1302 do Código Civil.

Pela inteligência do art. 1300 do CC, certo que na construção da parede divisória ou parede-meia não pode haver nada que cause despejamento de água ou até mesmo infiltração na parede meia da autora (antiga janela direita da autora - segundo andar), contudo, tal fato não fora devidamente provado. A conduta do requerido neste sentido é garantida pelo Código Civil.

Em resumo, o requerido levantou a sua parede meia, obstruindo a antiga janela existente entre os imóveis e não há impedimento legal neste sentido, inclusive, volto a dizer que não existe direito adquirido a respeito desta janela da autora em imóveis sem um corredor de ventilação.

A janela que existiu no passado, foi tolerada justamente por que os confrontantes anteriores, eram da mesma família.

Ora, havendo alienação, para a requerida, o requerido poderia erguer a sua parede meia como fez, não havendo irregularidade neste sentido.

Na questão do corredor/passagem que da acesso ao seu imóvel da autora, da mesma maneira, a mesma pode também levantar parede-meia que cause ou não, a obstrução de janela ou visão e até mesmo eventual aeração a ser suportada pelo requerido, contudo, não há provas ou demonstração de que o requerido tivesse derrubado a obra da erguida pela autora.

Inexiste provas de que a autora também tenha causado prejuízo ao requerido.

Situação esta entre vizinhos, por ser uma relação continuada e duradoura, deveria ser resolvida de comum acordo, numa boa pacificação, para uma boa convivência, o que fora tentado por este Juízo, mas infrutífero.

E tendo este Juízo que se pronunciar a respeito da situação, entendo que no caso em comento, não vislumbro verossimilhança nas alegações da autora quanto aos dois pedidos, nem na versão do Requerido no que tange este ao pedido contraposto. Era ônus do requerido demonstrar também, qual teria sido o prejuízo causado pela autora, o que não fez.

Portanto, a parte demandada não cumpriu com o ônus de comprovar o mínimo de suas alegações, já que não trouxe aos autos, sequer comprovação dos valores desembolsado para o dito dano material que sofreu, sequer trouxe ao processo algo de análise técnica de viabilidade da obra pleiteada

Assim, coaduno com a fundamentação do juízo de primeiro grau, que fez inspeção no local dos fatos – ID 8609077.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)